Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-15.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DATA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES POR AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DATA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCABIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO ÀS SEQUELAS. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO TEMA 862/STJ. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do INSS. Alegação de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à fixação da DIB na DCB do auxílio-doença (tese consolidada no Tema 350/STF), diante da falta de conhecimento da consolidação das sequelas. Acervo probatório indicativo de que a incapacidade da parte segurada remonta, ao menos, à época da cessação do benefício anteriormente recebido e não somente a posteriori como sustenta a autarquia. DIB corretamente fixada na r. sentença. Arguição rejeitada. Pedidos subsidiários parcialmente acolhidos.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Observância da prescrição quinquenal. Tema 862/STJ.
3. Juntada de AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Desnecessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte, sem menção quanto à impossibilidade de recebimento conjunto do referido benefício com o auxílio-acidente objeto da presente demanda.
4. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Cabimento.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Autarquia sucumbente. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
6. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Sequelas nos ombros decorrentes do exercício do trabalho de operador de máquina. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Teor conclusivo da prova pericial. Nexo causal reconhecido. Benefício devido.
7. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
8. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
10. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
11. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvados os consectários legais destacados.RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.